Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CDC. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
2. É necessária a presença de dolo ou má-fé na cobrança pelo fornecedor de serviços para incidir a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.